Tribunal: TJDFT
Processo: 0003834-11.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003834-11.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADEMAR DE MAGALHAES BASTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 13999498, a inventariante do espólio do credor ADEMAR DE MAGALHÃES BASTOS argumenta que o valor do presente precatório é isento de recolhimento de Imposto de Renda, de modo que a comunicação realizada pelo Ente Devedor à Secretaria da Receita Federal é indevida. Assim, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, COM URGÊNCIA, cumprir o despacho de ID 14181608. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac